Tribunal: TJDFT
Processo: 0701218-45.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e civil. Agravo de instrumento. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça. Via inadequada. Alimentos provisórios. Ex-companheira. Binômio necessidade/possibilidade. Correta apreciação. Recurso conhecido em parte e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que fixou alimentos provisórios em favor da ex-companheira do agravante.
II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) definir se é possível a impugnação à gratuidade de justiça concedida à autora na presente via recursal; e (ii) estabelecer se a fixação dos alimentos provisórios em favor da ex-companheira do agravante foi adequada.
III. Razões de decidir
3. As decisões interlocutórias de concessão da gratuidade de justiça não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, a teor do art. 1.015, do CPC, devendo ser impugnadas como preliminar de razões ou contrarrazões de em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC).
4. O dever de prestar alimentos entre ex-companheiros está previsto no art. 1.694, do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, devendo ser fixados com amparo no binômio necessidade/possibilidade. No entanto, constitui medida excepcional, de caráter temporário, ou seja, por período razoável para que o ex-cônjuge se organize e atinja sua independência.
5. Se o agravante não demonstrou efetivamente que os alimentos provisórios fixados em favor de sua ex-companheira estejam fora da moldura do binômio necessidade/possibilidade, não há que se falar na reforma da decisão recorrida, com a exoneração da verba alimentar, sobretudo porque o feito ainda haverá de avançar à fase de instrução, que possibilitará melhor ponderação sobre os fatos da causa e correta definição da prestação alimentar.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.723; CPC, arts. 300, § 3o, 1.009, § 1o e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07495765120208070000, Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 12/5/2021; AGI 07247493920218070000, Rel. Des(a). Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 6/10/2021.